Tribunal: TCU
Processo: 006.946/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2763/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.946/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Antonio Freire de Paula (XXX.398.644-XX); Maria Sueli Granja (XXX.436.194-XX); Maria da Conceicao Silva Sousa (XXX.687.704-XX); Maria das Gracas Barbosa (XXX.570.674-XX); Nazareno Heraldo Menezes da Costa (XXX.943.594-XX); Paulo Sergio Dalmas (XXX.328.460-XX); Reginaldo Batista Souza do Nascimento (XXX.538.584-XX); Rosemary Barbosa de Melo (XXX.298.274-XX); Vinicius Dantas Santos (XXX.883.055-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.